Tribunal: TJBA
Processo: 8007778-32.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007778-32.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: TIALE RIBEIRO CARDOSO Advogado(s): ADHEMAR SANTOS XAVIER APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Apelação Cível. Concurso para “Seleção de Candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar” (Edital SAEB 01/2012). Candidato alega que questões foram aplicadas em nível de dificuldade não condizente com o quanto exposto em edital, pretendendo, assim, a sua recorreção e consequente reclassificação no certame. Demanda extinta pelo reconhecimento da prescrição. Este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de nº 8007114-09.2018.8.05.0000 (Tema nº 10), analisou questões referentes ao mencionado concurso, chegando a entendimentos que devem ser aplicados no presente caso. A sentença corretamente identificou a ocorrência de prescrição, haja vista que, nos termos do tema ora mencionado, deve ser "observado como marco prescricional/decadencial o término do prazo de validade do Concurso regido pelo Edital SAEB 001/2012". Destaca-se que, nos termos do Decreto nº 20.910/32, as pretensões em face da Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos. Nesse contexto, e levando em consideração que o certame ora em comento teve sua validade expirada em 20/06/2015, a demanda haveria de ser ajuizada até 20/06/2020, no entanto apenas o foi em 25/01/2021, quando já transcorrido o prazo prescricional. Diferentemente do quanto alegado pelo recorrente, as decisões favoráveis a outros candidatos não podem, por aplicação da teoria da transcendência, ser aplicadas ao presente caso, na medida em que elas produzem efeitos apenas entre as partes dos respectivos processos. Nesse sentido, o tema nº 10 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia: "Nos termos do art. 506, do Novo CPC, que estabelece o limite subjetivo da coisa julgada, as sentenças proferidas nos feitos em que eventualmente se reconheceu a nulidade das referidas questões somente podem produzir efeitos inter partes, não criando direitos para todos os participantes do concurso, nem conferindo-lhes novo prazo para exercício da pretensão". Ainda que pretensão não estivesse fulminada pela prescrição, o pedido não poderia ser acolhido em seu mérito, haja vista que, conforme termos do Tema nº 485 do Supremo Tribunal Federal, a revisão de questões ou critérios de avaliação aplicados em concurso público apenas é possível excepcionalmente, quando ocorrida ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que foi igualmente descartado neste TJ/BA em sede de julgamento do IRDR nº 8007114-09.2018.8.05.0000. Negado provimento ao recurso de apelação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007778-32.2021.8.05.0001, em que figura como apelante TIALE RIBEIRO CARDOSO, e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.